Tribunal: TJMT
Processo: 1022727-13.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022727-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 048.837.901-69 (RECORRIDO), VANDER MARCIO DA SILVA - CPF: 345.825.761-68 (ADVOGADO), KELI CRISTINA DE MOURA - CPF: 032.368.941-80 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO – BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SÚMULA 01 DA TRU E ART. 932, INCISO III DO CPC – RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamada Banco do Brasil S/A em face da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado interposto pelo reclamado, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos dirigidos na inicial, condenando a parte recorrente/agravante/reclamada na obrigação de fazer consistente na no restabelecimento da acessibilidade integral às funções na conta corrente de titularidade da parte autora, sem prejuízo do saldo bancário e ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral.

2.

Sustenta a parte agravante/recorrente que a decisão monocrática não tem cabimento, dada a relevância da matéria objeto do recurso inominado interposto, motivo pelo qual o julgamento necessariamente deveria ocorrer pelo colegiado.

3.

O recurso de agravo interno não encontra sucesso.

4.

Conforme se evola dos autos a decisão monocrática deixou de conhecer do recurso inominado interposto pela parte ora agravante ante a flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade.

5.

Tem a presente demanda como causa de pedir a ocorrência de bloqueio unilateral da conta bancária de titularidade da parte agravada/autora que era mantida junto à agravante/reclamada.

6.

O feito teve o seu regular processamento sendo em razão das provas constantes dos autos resultado no julgamento de parcial procedência com a condenação da agravante/reclamada ao cumprimento de obrigação de fazer (restabelecimento das funcionalidades da conta bancária) e ainda ao pagamento de indenização por dano moral.

7.

Ocorre, todavia, que conforme verificado nas razões recursais do recurso inominado interposto (Id. no 228317154), a parte então recorrente, passou ao largo de qualquer enfrentamento aos fundamentos declinados no ato sentencial, sendo suas razões absolutamente estranhas à matéria objeto do julgamento no presente feito, tal como restou anotado na decisão monocrática ora recorrida.

8.

Diante da afronta ao princípio da dialeticidade outra não poderia ser a consequência, senão o não conhecimento do recurso interposto, vez que não apresentou contrapontos aos fundamentos que resultaram no julgamento de parcial procedência dos pedidos formulados na inicial.

9.

No caso presente o julgamento monocrático não só concorre para emprestar celeridade ao andamento processual, como também encontra-se suficientemente embasada tanto na norma legal (CPC, art. 932, inciso III), como também na própria Súmula no 01 da TRU.

10.

Ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, qual seja, a dialeticidade não se mostra possível o pretendido processamento, sendo diante do vício verificado absolutamente prescindível que seja levado ao colegiado, quando possível tanto pela norma processual, quanto pela própria Súmula da Turma Recursal, monocraticamente, negar seguimento ao expediente recursal.

11.

As razões ora apresentadas não afastam ou invalidam as circunstâncias presentes nos autos que conduziram ao não conhecimento do recurso inominado interposto.

12.

A jurisprudência anota: “
EMENTA

RECURSO INOMINADO DESCONEXO – AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PEÇA GENÉRICA – RECURSO NÃO CONHECIDO

Não se conhece do recurso sem impugnação específica, que não enfrenta os fundamentos invocados na decisão recorrida.

Recurso não
conhecido.
” (N.U 1006749-95.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 22/04/2024
, Publicado no DJE 26/04/2024).

13.

Logo, não se verifica qualquer nulidade ou inaplicabilidade do julgamento monocrática proferido ante a verificação da ausência do requisito de admissibilidade recursal da dialeticidade.

14.

Pelo exposto, conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático que não conheceu do recurso inominado na forma como consignado na decisão monocrática.

15.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento da multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

16.

Referida condenação advém do fato de que o presente agravo interno é, embora cabível, incapaz de modificar a decisão monocrática proferida nos termos da Lei (CPC, art. 932, inciso III) e da Súmula no 01 da TRU.

17.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

18.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025